Tribunal: TJSP
Processo: 2094487-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Determinada a apresentação de declaração de próprio punho quanto ao conhecimento da ação em curso e de que o crédito não foi cedido para terceiro. Insurgência da autora.
Matéria não abarcada pelo rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada: hipótese que não se enquadra nos requisitos fixados no Tema 988 do STJ. Urgência não verificada. Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Determinada a apresentação de declaração de próprio punho quanto ao conhecimento da ação em curso e de que o crédito não foi cedido para terceiro. Insurgência da autora.
Matéria não abarcada pelo rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada: hipótese que não se enquadra nos requisitos fixados no Tema 988 do STJ. Urgência não verificada. Precedentes desta Colenda Câmara em casos parelhos. Recurso não conhecido.